Tribunal: TJDFT
Processo: 0020943-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020943-44.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL-BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A, TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDA: VISUAL AUTOMOTIVE ACESSÓRIOS E ESTÉTICA - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINTA. DISSOLUÇÃO REGULAR. OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. PERDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. TITULATIDADE. SÓCIOS. OBRIGAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. 1. A dissolução regular da pessoa jurídica extingue a existência da sociedade empresária, que não mais poderá exercer a empresa. 2. O encerramento da pessoa jurídica gera a supressão de sua capacidade civil, fazendo cessar, via de consequência, a capacidade de ser parte. Inteligência do artigo 45 do Código Civil. 3. A extinção da personalidade jurídica faz surgir a necessidade de redirecionamento dos atos executórios para a figura de seus sócios, como sucessores processuais, em analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil. 4. Escorreita a sentença que extingue o processo, sem julgamento do mérito, diante da supressão da capacidade civil, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido de desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 8o, 10 e 493, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz de primeiro grau, somente ao proferir a sentença de extinção da presente ação, trouxe à baila fundamentos novos não suscitados anteriormente, o que é vedado no ordenamento jurídico. Afirmam que não lhes foi assegurada a paridade no tratamento do exercício do direito de defesa e do contraditório, bem como não foram atendidos os fins sociais e as exigências do bem, nem foram observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e, principalmente, eficiência no deslinde da causa; b) artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil, pleiteando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que nela não consta a indicação do dispositivo legal relativo ao prazo prescricional, o qual foi o motivo de resolução da demanda; c) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, reiterando a nulidade da sentença por ausência de julgamento quanto aos demais pedidos da inicial não abrangidos na conversão em perdas e danos; d) artigos 10 e 329, inciso III, ambos do CPC, asseverando que somente na prolação da sentença foi apresentada a tese de que a ação de conversão demandaria nova citação, implicando em decisão surpresa com afronta ao princípio do devido processo legal e flagrante ausência da prestação jurisdicional; e) artigos 5o, 6o, 77, inciso V, e 88, incisos II, III e V, todos do CPC, argumentando que a empresa recorrida se manifestou por diversas vezes nos autos, mas em momento algum informou sobre a dissolução da sociedade, configurando ofensa aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Aduzem que, considerando que o encerramento da referida sociedade é irregular, tendo em vista a ausência de baixa nos registros junto à Receita Federal, não é possível aplicar contra as recorrentes o prazo prescricional. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, requer que as publicações e intimações sejam realizadas em nome das advogadas Marilci Ciani Klamt, OAB/DF 13.704, e Marta Leitão Brandão Subtil, OAB/DF 9.888 (ID 62444542). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 8o, 10, 329, inciso III, e 493, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelas recorrentes, assentou que: “A leitura da ementa e da íntegra do acórdão permite a extração precisa dos fundamentos que redundaram no desprovimento do apelo, em especial os itens 2 e 3 da Ementa, os quais restaram devidamente fundamentados no voto (...) Pontua-se, ainda, ter sido efetivamente destacado no voto que a extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorreu por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo. Porquanto o caso, no seu enquadramento fático, se subsume à definição estabelecida pela legislação vigente, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.” (ID 61269676). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada transgressão aos artigos 5o, 6o, 77, inciso V, e 88, incisos II, III e V, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso analisado, a empresa apelada/ré registrou na Junta Comercial, no dia 27/11/2015, o requerimento de encerramento, conforme documento de ID. 47623155. Decorrência logica é não remanescer sua capacidade processual. (...) a apelada, devido à inexistência de sua personalidade jurídica, não pode ser reconhecida como devedora dos valores referentes aos recursos financeiros decorrentes de créditos oriundos de ação de rescisão de contrato” (ID 57024795), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorrentes, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025